Tribunal: TJBA
Processo: 0518205-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0518205-80.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: WALTER DOS SANTOS ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, LEANDRO NEVES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
.
AÇÃO
DE COBRANÇA. DPVAT.
RECURSO DO AUTOR QUE NÃO VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. PREPARO DISPENSÁVEL.
INEXISTÊNCIA DE FORMULAÇÃO
DE
PEDIDO DE PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO.
AUTOR
QUE
DECAIU DA TOTALIDADE DE SEUS
PLEITOS.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
.
IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA, DE OFÍCIO.

A
PELO
DO AUTOR
IMPROVIDO. APELO DAS
RÉS

PROVIDO
.

1. O recurso não se restringe ao redimensionamento dos honorários advocatícios, estando igualmente presente interesse da parte autora, a qual é beneficiária da justiça gratuita, não havendo, portanto, que se falar em necessidade de pagamento de preparo. Preliminar de deserção rejeitada.

2. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, não houve formulação de pedido no sentido de que fossem as ré condenadas ao pagamento de correção monetária sobre o valor pago administrativamente, pois o autor somente pleiteou o pagamento da diferença da indenização por invalidez permanente e que esta sofresse correção monetária a partir da vigência da MP 340/06. Contudo, isso não implica em julgamento extra petita, uma vez que a correção monetária, por ser um mero fator de atualização da moeda, pode e deve ser aplicada de ofício quando cabível.

3. Em decorrência da decisão prolatada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.483.620/SC), sob a égide dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), estabeleceu-se o posicionamento de que a correção monetária, no caso do Seguro DPVAT, deve se dar a partir do evento danoso.

4. Não obstante, nos termos do art. 5º, §§ 1º e 7º da Lei n. 6.194/1974, a correção monetária será devida apenas nos casos em que haja atraso no pagamento da indenização, ultrapassando-se o prazo de 30 dias.

5. Colhe-se dos autos que o acidente que vitimou o autor ocorreu em 06/10/2012. Em suas razões recursais, as rés noticiaram que o pedido administrativo, com o registro do sinistro perante a seguradora, se deu em 28/07/2014, que a perícia administrativa foi realizada em 11/08/2014, e que o pagamento foi efetuado em 13/08/2014, juntando telas sistêmicas extraídas de seu sistema interno.

6. Nesse contexto, considerando que o pagamento foi efetivado no prazo de 30 dias, e, inexistindo qualquer montante complementar a ser pago, não tem cabimento a incidência de correção monetária, não merecendo acolhida a pretensão autoral.

7. Com o provimento do apelo das rés, é certo que o autor decaiu da totalidade de seus pedidos, razão pela qual não prospera a insurgência recursal também no que diz respeito à inversão do ônus sucumbencial.

8. Entretanto, considerando que o recurso das rés reformou a sentença para afastar a condenação ao pagamento de correção monetária, deve figurar como base para o arbitramento da verba o valor da causa, conforme determinação contida no art. 85, § 2º, do CPC, o que ora se determina, de ofício.

9.
A
pelo
do autor
improvido. Apelo das
rés

provido
.
Alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais,
de ofício.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0518205-80.2015.8.05.0001 em que figuram como apelantes e apelados WALTER DOS SANTOS ALMEIDA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO A
O
APELO
DO AUTOR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS
e,
DE OFÍCIO,
ALTERA
R
A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.